Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713605-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CELSO CORDEIRO SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 27690189). Recurso já julgado (Doc. Num. 27550225). Assim, nada há a ser provido quanto à informação do Juízo a quo de que o Feito originário foi sentenciado. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador